Tribunal: TJSP
Processo: 2007650-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de inventário – Insurgência do inventariante contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial – Ausência de preclusão – Cálculos destinados a apurar eventual saldo devedor ou credor de cada herdeiro, considerando os levantamentos realizados no curso do processo de inventário – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.